Tribunal: STF
Processo: MS 38884
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Leonardo Pache de Faria Cupello, contra ato omissivo do Conselho Nacional de Justiça, no exame de pedido de medida liminar no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0007587-34.2022.2.00.0000.



    Em suas razões, o impetrante justifica a presente ação tendo em vista a existência de despacho do Conselheiro Relator do CNJ que apenas requisitou informações ao Tribunal de Justiça de Roraima, mas não examinou o pedido de medida cautelar requerido na petição inicial do referido PCA.



    Ao final requer:



    “(...)



    b) seja concedido o primeiro pedido em caráter liminar para determinar a Autoridade Impetrada, como medida de controle administrativo, a suspensão das Eleições para a Presidência e Vice-Presidência do Eg. TJRR, biênio 2023/2025, a ser realizada em 05/12/2022, em virtude de toda a condução viciada pela Comissão Eleitoral, até que sejam adequadas ao sistema de votação por urna eletrônica, com o fim de garantir o voto sigiloso e auditável; 



    c) seja concedido o segundo pedido em caráter liminar para determinar a Autoridade Impetrada, como medida de controle administrativo, a anulação do Julgamento do Recurso Administrativo do Impetrante realizado no dia 30/11/2022, na Sala de Sessões do Pleno do TJRR, pois viciada pelos impedimentos dos Desembargadores Almiro Padilha, Mozarildo Cavalcanti, Érick Linhares, com fulcro no art. 144, inc. II, do CPC, e impedimento/suspeição do Desembargador Cristóvão Súter, com fulcro no art. 18, inc. I, da Lei n. 9784/1999, e ainda, no art. 145, inc. IV, do CPC; bem como, viciado pela participação do Juiz Convocado Luiz Fernando Mallet em matéria administrativa afeta aos interesses de Desembargadores; 



    d) caso ultrapassado o prazo da ocorrência das Eleições para Presidente e Vice do Eg. TJRR, biênio 2023/2025, em 05/12/2022, e, porventura os Candidatos Desembargadores Jésus Nascimento e Ricardo Oliveira venham a ser declarados vencedores no pleito, seja concedido o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão das posses dos Candidatos aos respectivos cargos, que estão designadas pelo regimento para o primeiro dia útil do mês de fevereiro, in casu, 01º/02/2023, com fundamento no art. 305, do CPC e art. 7º, inc. III, da Lei n. 12.016/2009; 



    e) no mérito, seja ao final, concedido o Mandado de Segurança, para: 



    e.1) declarar os impedimentos dos Desembargadores Almiro Padilha, Mozarildo Cavalcanti, Érick Linhares, com fulcro no art. 144, inc. II, do CPC, e impedimento/suspeição do Desembargador Cristóvão Súter, com fulcro no art. 18, inc. I, da Lei n. 9784/1999, e ainda, no art. 145, inc. IV, do CPC: no julgamento do Recurso Administrativo sobre as eleições biênio 2023/2025; 



    e.2) consequentemente, declarar em definitivo, a nulidade do Julgamento do Recurso Administrativo do Impetrante realizado no dia 30/11/2022, na Sala de Sessões do Pleno do TJRR, pois viciada pelos impedimentos dos Desembargadores Almiro Padilha, Mozarildo Cavalcanti, Érick Linhares, com fulcro no art. 144, inc. II, do CPC, e impedimento/suspeição do Desembargador Cristóvão Súter, com fulcro no art. 18, inc. I, da Lei n. 9784/1999, e ainda, no art. 145, inc. IV, do CPC; bem como, viciado pela participação do Juiz Convocado Luiz Fernando Mallet em matéria administrativa afeta aos interesses de Desembargadores; 



    e.3) excluir as candidaturas dos Desembargadores Jésus Nascimento e Ricardo Oliveira em virtude da invalidade de inscrição ‘em Chapa’, cujo vício não foi corrigido pelos candidatos, tempestivamente, consoante acima salientado, mas de forma extra petita e suspeita pelos membros da Comissão Eleitoral, com fundamento nos arts. 141 e 492, ambos do CPC; 



    e.4) declarar como única candidatura válida para constar na Urna de votação para o Cargo de Presidente do Eg. TJRR, biênio 2023/2025, do Impetrante, o Desembargador Leonardo Pache de Faria Cupello, pois regular e adequada às normas legais e regimentais; 



    e.5) determinar que o TJRR designe nova data para as eleições dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, com o objetivo de garantir a idoneidade da votação, utilizando urnas eletrônicas ou de lona e não o ‘sistema próprio de votação eletrônica’, com fundamento no art. 14, da CF/1988”. (grifos no original)



    É o breve relatório. Decido.



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da presente ação.



    Nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao STF o julgamento das ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se o atos tiverem sido praticado no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Destarte, a pretensão que não tenha sido examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, r, da CF.



    No caso em tela, o impetrante insurge-se contra ato omissivo do Conselheiro Relator do CNJ consistente na ausência de exame da medida liminar no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0007587-34.2022.2.00.0000.



    Conforme consta do andamento processual do referido PCA no CNJ, a petição inicial foi distribuída por sorteio ao relator em 25.11.2022, havendo despacho requisitando informações ao Tribunal de Justiça de Roraima em 28.11.2022. 



    As informações foram juntadas aos autos em 1º.12.2022, estando o processo concluso para a apreciação da liminar desde a mencionada data, ou seja, há onze dias. 



    Daí a impetração do presente mandado de segurança. 



    Ou seja, não existe qualquer tipo de ato coator proferido pelo CNJ nos autos, apenas um despacho requisitando informações ao TJRR, com o seguinte teor:



    “Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mostra-se prudente e apropriado, antes da análise do pedido cautelar, ouvir o Tribunal requerido a respeito das alegações relativas ao referido pleito eleitoral.



    Pelo exposto, INTIME-SE o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - TJRR para que preste os esclarecimentos necessários acerca do pleito formulado no presente procedimento, no prazo 48 (quarenta e oito) horas.



    Cópia do presente despacho valerá como Ofício, cuja resposta deverá citar o número do presente procedimento (PCA nº 0007587-34.2022.2.00.0000) e ser enviada eletronicamente, nos termos da Resolução do CNJ nº 185, de 2013.



    À Secretaria Processual, para as providências cabíveis, com a urgência que o caso requer”. (eDOC 5, p. 149)



    O referido despacho não se destina ao impetrante, além de não alterar qualquer ato ou decisão do Tribunal de Justiça do Roraima, de modo que não há qualquer ato contra o demandante emanado do Conselho Nacional de Justiça.



    Perceba-se, inclusive, que todos os pedidos formulados na petição inicial referem-se a providências a serem realizadas em face do Tribunal de Justiça de Roraima e seus membros, e não contra ato do CNJ. 



    Assim, não havendo qualquer tipo de deliberação do CNJ, a mesma não está abarcada pela alínea “r” do inciso I do art. 102, da Constituição Federal, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Nesse sentido, anotem-se:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. À luz da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a previsão estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Magna Carta exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes: MS 37.162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21.02.2022; MS 36.341 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.02.2022; MS 37.257 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.5.2021; e MS 37.301 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021. 2. Agravo interno conhecido e não provido”. (MS 38221 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-09-2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL PELA QUAL SE ANULOU CONCURSO PÚBLICO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 38146 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30-11-2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ARQUIVOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412 sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.(MS 32894 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 12-05-2022, grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, o mandado de segurança que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 2. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender genericamente a Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar feitos propostos contra o Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (MS 38009 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14-02-2022, grifo nosso)



    Por conseguinte, como não houve qualquer decisão do CNJ, não há ato coator em desfavor do impetrante, devendo prevalecer a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que, quando a deliberação do Conselho Nacional de Justiça for negativa, a competência que remanesce é a do Tribunal de origem, conforme é possível perceber das recentes ementas acima colacionadas.



    Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade no despacho proferido pelo Relator do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0007587-34.2022.2.00.0000, que requisitou informações ao Tribunal de Justiça de Roraima antes da apreciação da medida liminar, e nem na conclusão do processo e ausência de análise da tutela de urgência por dez dias.



     Desse modo, conclui-se que o STF é incompetente para julgamento do presente writ. Além disso, no caso, o Conselho Nacional de Justiça atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, não havendo ilegalidade a ser sanada.



    Diante do exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



    Publique-se. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente